Tribunal: TJDFT
Processo: 0700042-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700042-79.2023.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Kaue Bezerra Bernardes Embargados: BRB Banco de Brasília S/A Instituto Americano de Desenvolvimento D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Kaue Bezerra Bernardes contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 54011757). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília,13 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator